Tribunal: TJDFT
Processo: 0705410-04.2020.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. A parte embargante se manifesta no sentido de o acórdão estar eivado de vícios, por omissão, porquanto do acórdão que julgou os embargos anteriormente opostos não se pronunciou quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Sem razão. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso distinto, tendo em vista que têm como objetivo tornar a decisão mais limpa, mais clara, sem imperfeições. Eles não atacam o mérito propriamente dito, mas visam sanar os vícios.

4. Ressalto ainda que, mesmo quando os acórdãos de embargos alteram o resultado processual (efeitos infringentes), não foi devido a um novo debate de mérito, mas apenas pela correção de uma omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada. Logo, ante a ausência de sucumbência recursal em decisão que analisa embargos de declaração, verifica-se a impossibilidade de aplicação de honorários sucumbenciais.

5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.